Tribunal: TJSP
Processo: 2227666-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Partes que, a princípio, estão adstritas ao pactuado, não podendo impor à operadora a assunção de riscos não contratados. Agravante que pretende, inclusive, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Partes que, a princípio, estão adstritas ao pactuado, não podendo impor à operadora a assunção de riscos não contratados. Agravante que pretende, inclusive, o pagamento de honorários de profissional particular. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não evidenciados, diante de peculiaridades fáticas do caso. Ausência de risco à integridade ou à vida da agravante. Mister aguardar a integração da lide, com manifestação da agravada. Agravo desprovido.